Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701071-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, PAULA MORENO PARO BELMONTE AGRAVADO: LUCIA MARIA CLEMENTE JUNGMANN, ELIZABETH BONIFACIO MARQUES, MARIA CELESTE DOS SANTOS OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Luís Felipe Belmonte dos Santos e Outro que, antes do julgamento, requereu a desistência do recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal. A petição está subscrita pelo seu patrono, que detém poderes para a prática do ato (Id. 97876007 dos autos de origem). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência Id. 34173130, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT[2]. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora